Tribunal: STF
Processo: HC 207851
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Transporte de insumo destinado à preparação de drogas. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANSPORTE DE INSUMO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. CONDUTA DESCLASSIFICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE INVIABILIZADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO DE PLANO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não é possível reconhecer nesta via estreita do habeas corpus a tese de que houve julgamento extra petita da apelação defensiva, porquanto o acórdão impugnado expressamente afirmou que, ao desclassificar a conduta, estava dando parcial provimento ao apelo da defesa. E, não tendo sido opostos embargos de declaração para corrigir eventual contradição do acórdão, fica esta Corte Superior impedida de debater acerca do tema, especialmente por falta de elementos que confirmem a alegação. 



    2. Igualmente, não há como reconhecer a alegada reformatio in pejus, pois foi mantido o quantum da pena fixado na sentença condenatória e reduzidos os dias-multa, o que afasta a ocorrência de prejuízo. 



    3. O regime fechado foi fixado com base na apreensão de 19,6kg de cafeína destinada à preparação da cocaína para venda, motivação que se mostra válida para a imposição do regime mais gravoso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 34, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para desclassificar a conduta para a prevista no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, mantida a pena anteriormente fixada.



    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ (HC 543.696/SP). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem em parte para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a ilegalidade do regime fixado para início de cumprimento de pena (fechado). Sustenta que, “uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea c, e também no mencionado § 3º, c/c art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos e a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o condenado, por crime hediondo ou equiparado, cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional aberto”. 



    6. A defesa requer “seja concedida a ordem para assegurar ao paciente HEITOR o direito de iniciar a pena em regime aberto ou, subsidiariamente, no regime semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJ/SP na internet informa o trânsito em julgado da condenação em 25.09.2020.



    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    11. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



    12. Na hipótese dos autos, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “Tem-se que o regime fechado, fixado na sentença condenatória com suporte na ‘grande quantidade de substância química destinada ao preparo de drogas apreendida’ (e-STJ fl. 36), foi mantido no acórdão da apelação pelo mesmo fundamento (e-STJ fls. 429/430), qual seja, apreensão de 19,600kg (dezenove quilos e seiscentos gramas) de cafeína destinada à preparação da cocaína para venda, motivação que se mostra válida para a imposição do regime mais gravoso.” 



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator